Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712398-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED SAINT ETIENNE III DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM HENRIQUE DOS SANTOS, contra a decisão proferida no processo n. 0704275-05.2025.8.07.0001. O preparo recursal foi interposto preparo com informações divergentes entre o boleto gerado e o comprovante de pagamento (ID 70372693, 70372695). O recorrente fora instado a sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu em branco (ID 70823390). A parte agravante peticionou, então, pedindo reconsideração da decisão É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o efetivo pagamento, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Assim, percebe-se que o desejo do peticionante é rediscutir a decisão, providência incompatível com o pedido de reconsideração. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Com a preclusão da decisão proferida, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator